Tribunal: TJBA
Processo: 8137715-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137715-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOILSO ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): Defensora Pública Belª. Elisa da Silva Alves APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por JOILSO ALMEIDA DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 ano, 09 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena por 02 anos, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor mínimo de R$ 1.000,00 à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição do réu por ausência de dolo ou legítima defesa; (ii) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação; (iii) analisar se a dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à fração de aumento adotada pelas circunstâncias judiciais negativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por laudo pericial, comprova a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, sendo especialmente relevante nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte. 4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois ausente prova de agressão injusta por parte da vítima, e a reação do réu foi desproporcional, com uso excessivo de violência, configurando inequívoco excesso doloso. 5. A tese de insuficiência probatória também não prospera, diante do conjunto harmônico de provas técnicas e testemunhais que demonstram de forma segura a dinâmica dos fatos. 6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa de três vetoriais (conduta social, circunstâncias e consequências do crime), aplicando-se fração de 1/8 entre a pena mínima e a máxima, conforme jurisprudência do STJ. 7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase, com aplicação da fração de 1/6, resultando na pena definitiva fixada na sentença. 8. A indenização fixada em valor mínimo atende ao disposto no art. 387, IV, do CPP e no art. 9º, §4º, da Lei Maria da Penha, diante dos prejuízos psicológicos e materiais sofridos pela vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por exame pericial e demais provas, possui valor probatório suficiente para sustentar condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A tese de legítima defesa exige comprovação de agressão injusta e proporcionalidade nos meios utilizados, o que não se verifica quando há excesso doloso e desproporcionalidade da resposta. 3. A pena-base pode ser exasperada acima do mínimo legal, com adoção da fração de 1/8 entre os limites abstratamente cominados, quando há fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 129, §13; CPP, arts. 386, III, VI e VII, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, I, 9º, §4º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 880.451/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025; STJ, REsp n. 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.06.2025; TJBA, Apelação n. 0700290-74.2021.8.05.0146, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8137715-90.2024.8.05.0001, como Apelante JOILSO ALMEIDA DA SILVA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08